Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-30.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005954-30.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), G. L. P. F. - CPF: 057.253.461-29 (EMBARGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), MARCIO HUGO PADILHA FONTOURA - CPF: 496.414.501-82 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HUGO PADILHA FONTOURA - CPF: 496.414.501-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E NORMAS DA ANAC. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração oposto
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela companhia aérea em ação indenizatória decorrente de prática de overbooking. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos
arts
. 22, incisos I e X; 21, inciso XII, “c”; 174 e 178 da Constituição Federal, afirmando que o acórdão deixou de reconhecer a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986) e das normas da ANAC sobre o Código de Defesa do Consumidor, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada violação aos dispositivos constitucionais e à prevalência do CBA e das normas da ANAC sobre o CDC; e (
ii
) estabelecer se a pretensão da embargante configura mero inconformismo com o julgado, sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece que os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo doméstico, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual tal aplicação não viola a competência legislativa da União nem o art. 178 da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica reconhece que o dano moral decorrente de atraso de voo e preterição de embarque (overbooking) é presumido (“in
re

ipsa
”), não exigindo comprovação específica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de legalidade do overbooking com base na Resolução ANAC nº 400/2016 e no art. 251-A do CBA não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea quando demonstrada falha na prestação do serviço ao consumidor.

Ausente omissão ou contradição no acórdão embargado, a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desacolhidos.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo doméstico não viola a competência legislativa da União nem os
arts
. 22, I e X, e 178 da Constituição Federal.

A prática de overbooking, ainda que admitida pela ANAC, não exclui a responsabilidade da companhia aérea por danos causados ao consumidor.

O dano moral decorrente de preterição de embarque configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; 21, XII, “c”; 22, I e X; 174; 178. CPC, art. 1.022, II. Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 251-A. Lei nº 14.034/2020. Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, entendimento consolidado sobre a compatibilidade entre o CDC e o transporte aéreo doméstico; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1005954-30.2025.8.11.0041

TAM LINHAS AÉREAS
S/A
X
GIOVANA LARA PADILHA FONTOURA, representada por seu genitor MARCIO HUGO PADILHA FONTOURA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de
D
eclaração
opostos
p
or

TA
M LINHAS AÉREAS
S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao
se
u
recurso d
e Apelação
.

A embargante
alega omissão quanto à análise da violação aos artigos 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea "c", 174 e 178 da Constituição Federal, sustentando que a não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e das normativas da ANAC ao caso configura ofensa a esses dispositivos constitucionais.

Argumenta que o acórdão deveria ter reconhecido a prevalência do CBA sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico e da existência de norma específica para o setor (Lei 7.565/86 - CBA).

Sustenta, ainda, que a prática de overbooking é legal e aceita pela ANAC, conforme Resolução nº 400/2016, e que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo, nos termos do art. 251-A do CBA, incluído pela Lei nº 14.034/2020.

Ao final,
pugna pel
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventual recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Em apertada síntese, a embargante, a título de prequestionamento, pretende que este órgão colegiado revisite
os autos
e
reconheça a

aplicabilidade
do
Código
B
rasileiro da Aeronáutica-
CBA
e das Normas da ANAC em prevalência ao Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

No caso em apreço, não verifico a ocorrência de qualquer vício que enseje o acolhimento dos presentes embargos de declaração, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e completa a questão submetida à análise desta Câmara.

Com efeito, o acórdão consignou que "nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo doméstico, aplica-se o CDC em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes", citando precedente desta Câmara no mesmo sentido.

A alegação de que a aplicação do CDC em detrimento do CBA violaria os artigos 22, incisos I e X, e 178 da Constituição Federal não prospera. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a incidência do CDC nas relações de consumo, inclusive aquelas envolvendo transporte aéreo doméstico, não implica usurpação da competência legislativa da União, mas sim a aplicação de norma especial que visa à proteção do consumidor, valor também tutelado constitucionalmente (art. 5º, XXXII, CF).

Quanto à alegação de que a prática de overbooking é legal e aceita pela ANAC, o acórdão também abordou essa questão, afirmando que "ainda que admitida a prática, isso não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor quando há falha na prestação do serviço".

No que tange à necessidade de comprovação do dano moral, invocada com base no art. 251-A do CBA, o acórdão igualmente enfrentou a matéria, destacando que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de atraso considerável de voo e preterição de embarque (overbooking) prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria situação vivenciada pelo passageiro".

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025